Tribunal: STF
Processo: RE 1267417
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-STJ fl. 199):
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
    1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão proferido pela Quarta Turma deste Tribunal Regional Federal que deu parcial provimento à sua apelação tão somente para deferir o pedido de justiça gratuita. O embargante foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 312, §1°, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 10 (dez) meses de reclusão e 04 (quatro) dias -multa, em razão de, valendo-se de qualidade de funcionário público por equiparação, ter tentado subtrair um estabilizador de voltagem pertencente ao INSS quando prestava serviços de mecânico em refrigeração no prédio da autarquia.
    2. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem instrumento processual apto a eliminar do julgamento ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao acórdão ou, ainda, a corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado.
    3. No caso, a questão da prescrição é matéria superveniente ao julgado embargado, todavia, em se tratando de matéria de ordem pública, afigura-se pertinente sua apreciação em qualquer fase do processo.
    4. Tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição em comento regula-se pela pena em concreto, conforme o art. 110 § 1°, do Código Penal.
    5. A denúncia foi recebida em 18/12/2013; a sentença condenatória foi publicada em 20/01/2016; o acórdão confirmatório da condenação foi proferido em 17/12/2018 e publicado em 17/01/2019. A pena fixada foi de 10 (dez) meses de reclusão e 04 (quatro) dias -multa, cuja prescrição se dá em 03 (três) anos à luz do inciso VI do art. 109 do CP. Não houve causas de suspensão ou interrupção da prescrição.
    6. No caso, ocorreu a prescrição, pela pena em concreto, entre a data da publicação da sentença condenatória (20/01/2016) e a presente data, porquanto já passados mais de 03 (três) anos entre tais marcos interruptivos da prescrição, conforme o art. 110 c/c os arts. 107, IV, 109, VI, todos do Código Penal.
    7. Embargos de declaração acolhidos para declarar extinta a punibilidade do réu pela prática do delito previsto no artigo 312, §1°, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o aresto impugnado, ao declarar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, violou os arts. 1º, caput e III, e 5º, caput, LIV e § 2º, da CF/88.
    A parte sustenta, em suma, que a interpretação dada ao art. 117, IV, do Código Penal contraria os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal, também indo de encontro ao entendimento firmado por este TRIBUNAL, no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional”.
    Em manifestação, assevera a parte recorrida que o recurso não merece provimento, pois o acórdão encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico vigente, a doutrina e a jurisprudência.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Na oportunidade do julgamento do HC 138.088/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2017, em que fui designado como redator para o acórdão, assim me manifestei em relação à matéria ora discutida: 
    “A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. 
    No art. 117 do Código Penal – que deve ser interpretado de forma sistemática – todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como causa interruptiva ‘a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’. 
    Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
    Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. O propósito da modificação emerge da leitura da Justificação do Projeto de Lei nº 401/2003 (publicação no Diário do Senado Federal nº 153, em 24/9/2003), que culminou na edição da Lei 11.596/2007:
    ‘A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-o novamente.
    Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
    Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal.’
    Acrescente-se que não se pode desconsiderar o ‘efeito substitutivo’ das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal (arts. 1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973). Conforme bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou o pedido de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no julgamento do RE 751.394/MG (Vol. 33 – fls. 3-4):
    ‘A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil – aplicável, subsidiariamente –, pelo acórdão. O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar o acórdão como fator interruptivo.’
    Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES: 
    ‘Na apelação plena, a decisão de segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, ‘è l’unica sentenza che decide la causa’, ainda que confirme a sentença apelada, pouco importando que o acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos da sentença recorrida’ (Elementos de Direito Processual Penal – Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam – art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015).
    Ainda, tendo em conta que o denominado ‘acórdão confirmatório da condenação’ se configura formal e materialmente como ato condenatório, PAULO QUEIROZ assim arremata os motivos pelos quais ele interromperá a prescrição:
    ‘Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto. Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder.’ (Curso de Direito Penal – Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).
    Por esses fundamentos, afasto a prescrição.”
    Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes recursos: ARE 1.176.486/RS, publicada 1º/2/2019; ARE 1.109.110/DF, publicada em 4/2/2019; RE 1.182.718/RS, publicada em 11/2/2019; ARE 1.188.699/ES, publicada em 28/2/2019; RE 1.157.930/RS, publicada em 1º/8/2019; RE 1.249.013/SP, publicada em 11/12/2019; RE 1.247.115/SP, publicada em 11/12/2019; ARE 1.090.499/SP, publicada em 10/3/2020; e RE 1.263.426/SC, publicada em 30/3/2020.
    No presente caso, o Tribunal de origem, ao consignar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe o lapso prescricional, proferiu entendimento em desacordo com precedentes mais recentes desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado.
    No mesmo sentido: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 4. O STF, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o Plenário Virtual do STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. 5. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.130.096 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.182.718 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/3/2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.252.572 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/4/2020)
    Ressalte-se que o Plenário desta SUPREMA CORTE, após o julgamento do HC 176.473/RR, de minha relatoria, em Sessão Virtual realizada entre 17/4/2020 a 24/4/2020, por maioria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (Ata de Julgamento publicada no DJe de 6/5/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para afastar a prescrição.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente